Tribunal: TJDFT
Processo: 0721062-80.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO. INVIÁVEL. DESCLASSIFICAÇÃO. ART. 28 DA LEI 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. RECONHECIMENTO DO BENEFÍCIO. NATUREZA E QUANTIDADE. FRAÇÃO DE REDUÇÃO.
1. Conquanto o réu não tenha sido visto comercializando o entorpecente, o estava transportando, conduta igualmente típica, assim, inviável a absolvição.
2. Ainda que o réu seja usuário de droga, tal fato, por si só, não afasta a condenação por tráfico de drogas, especialmente diante da elevada quantidade de droga apreendida.
3. Segundo a jurisprudência do STJ, a utilização da natureza e da quantidade da droga apreendida somente pode afastar o tráfico privilegiado quando conjugada com outras circunstâncias do caso concreto, o que não ocorreu.
4. A natureza e a quantidade do entorpecente apreendido podem ser utilizadas como critério de fixação do quantum de diminuição, sobretudo porque não subsidiaram o aumento da pena-base.
5. Recurso parcialmente provido.